Tribunal: TJSP
Processo: 1058022-40.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança impetrado por policiais militares – Pedido de recálculo dos adicionais temporais com a inclusão do Adicional de Local de Exercício (ALE) e do adicional de insalubridade em sua base – Sentença de improcedência – Insurgência – Parcial cabimento – ALE que foi absorvido aos vencimentos dos policiais militares em decorrência da LCE no 1.197/2013 – Adicional de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança impetrado por policiais militares – Pedido de recálculo dos adicionais temporais com a inclusão do Adicional de Local de Exercício (ALE) e do adicional de insalubridade em sua base – Sentença de improcedência – Insurgência – Parcial cabimento – ALE que foi absorvido aos vencimentos dos policiais militares em decorrência da LCE no 1.197/2013 – Adicional de insalubridade, por outro lado, que, por ser pago a todos os policiais, passou a ter natureza de ajuste remuneratório permanente – Desconfiguração do caráter eventual do referido adicional, de modo que deve ser incluído na base de cálculo dos adicionais temporais – Precedentes desta c. Câmara – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.